Tribunal: STF
Processo: Rcl 66627
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário inadmitido na origem mediante a aplicação de temas da sistemática da repercussão geral.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A (in)viabilidade do recurso diante do não atendimento de determinação de saneamento da inicial.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O não atendimento da diligência e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso.



    4. Revela-se protelatório o recurso que, ao desconsiderar a fundamentação constante dos atos decisórios anteriores, atenta contra os ideais de razoável duração do processo e de celeridade de sua tramitação, constantes do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, mediante inconformismo manifestamente incabível.



    5. A jurisprudência desta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.



    IV – RAZÕES DE DECIDIR



    6. Agravo regimental não conhecido com aplicação de multa e determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na decisão que não conheceu do recurso anterior.